Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS AULAS CONTRATADAS. REVELIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstrada a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais e a subsequente ausência de aulas, sem justificativa ou comunicação eficaz por parte da instituição, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento contratual.
2. A revelia da ré atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC, uma vez que verossímeis e corroborados pelas provas documentais juntadas aos autos.
3. Cláusula contratual que autoriza alteração de endereço ou de unidade de ensino não tem o condão de eximir a fornecedora da responsabilidade pela prestação do serviço contratado, mormente diante da ausência de demonstração de continuidade das aulas, ante a não impugnação dos fatos pela ré.
4. Caracterizado o descumprimento contratual, impõe-se a rescisão do contrato por culpa exclusiva da contratada, com restituição dos valores pagos e suspensão de eventuais cobranças relativas às parcelas remanescentes, não havendo que se falar em repetição de indébito, ante a não configuração da hipótese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, quando não demonstrada ofensa a atributos da personalidade.
6. Apelação conhecida e provida.